Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0732453-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HIGOR MIGUEL COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Determino o sobrestamento do feito, em razão da adoção da Sistemática da Repercussão Geral, art. 1.035, § 5o, do CPC, conforme despacho proferido nos autos do RE 1.352.123 DF de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 18:30:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator